Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. IDOSO. HIPERVULNERABILIADE. CONTRATAÇÃO INDESEJADA. VALOR NÃO UTILIZADO. EVIDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA.

1. Na hipótese em que se constata assédio de correspondente bancário, em que o valor do empréstimo consignado em benefício previdenciário de consumidor idoso de baixa renda não foi utilizado, mas sim depositado em juízo em favor da instituição financeira credora, resta evidenciado se tratar de contratação indesejada.

2. Diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e de baixa renda, deve se prestigiar a boa-fé evidenciada na não utilização dos recursos e ponderar a capacidade de assédio e a facilitação de averbação de empréstimos em benefícios previdenciários de que dispõe os correspondentes bancários, acolhendo-se a pretensão de resolução da contratação e de restituição dos valores.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.